Tribunal: TJPA
Processo: 0800277-13.2020.8.14.0035
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10667 - Gratificações Estaduais Específicas
Data de julgamento: 2021-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800277-13.2020.8.14.0035

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ÓBIDOS

RECORRIDO: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ, MIRACELMA DE SOUZA BRELAZ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE DE NÍVEL SUPERIOR. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DO DIREITO AFASTADA. GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. PROFESSORES DE NÍVEL MÉDIO. CLASSE ESPECIAL. APLICAÇÃO AOS TEMPORÁRIOS DO ART. 33 DA LEI Nº 7.442/2010 (PCCR). PREVALÊNCIA DA APLICAÇÃO DA NORMA ESPECIAL SOBRE A NORMA GERAL (LEI 5.810/94). PRECEDENTES DO TJE/PA. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE.

1. Pedido inclusão gratificação de escolaridade em proventos de aposentadoria caracteriza revisão de aposentadoria. A aposentadoria se caracteriza como ato administrativo de efeito único e permanente, devendo ser respeitado o prazo quinquenal do art. 1º do Decreto nº 20.910/32. No caso concreto, se observa que a aposentadoria se deu em 2012 e no mesmo ano a requerente ingressou com requerimento administrativo pedindo de revisão de sua aposentadoria. Prescrição de fundo de direito afastada.

2.
Sedimentado o entendimento nesta Corte Estadual, no sentido de que é devido o pagamento
de gratificação de nível superior ao professor de nível médio que alcançassem a formação superior. Porém, deve ser aplicado o disposto no PCCR (Lei 7.442/10), lei especial e específica do magistério, em detrimento das disposições do RJU, lei geral (Lei 5.810/94), ou seja, a gratificação seria devida, nos moldes previstos no art. 33 da Lei
7.442/10 (10% cumulativos por ano até o limite de 50%).

ACORDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em remessa necessária, reformar parcialmente a sentença, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),
22
de novembro

de 2021.

DESA. EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA em face da sentença exarada pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Óbidos
, nos autos da ação de cobrança proposta por
MIRACELMA DE SOUZA BRELAZ em face do INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ.

Consta, na inicial, que
a autora é servidora pública estadual aposentada e ajuizou a demanda com o escopo de rever os seus proventos de aposentadoria, visando a inclusão da gratificação de escolaridade no percentual de 80% (oitenta por cento), bem como a condenação do IGEPREV ao pagamento dos valores pretéritos não alcançados pela prescrição quinquenal do Decreto nº 20.910/32.

Pleiteou, ainda, a condenação do IGEPREV ao pagamento dos reflexos da gratificação de escolaridade, no percentual de 80% (oitenta por cento), sobre o adicional por tempo de serviço, no percentual de 60% (sessenta por cento).

Em decisão interlocutória o Juízo de 1º Grau indeferiu a tutela de urgência.

O IGEPREV apresentou contestação.

Após a manifestação da autora quanto à contestação, o Juízo
a quo
prolatou a decisão que anunciou o julgamento antecipado da lide, sob o fundamento de que a matéria em debate nos autos dispensava a produção de novas provas.

Em seguida, foi proferida sentença julgando procedente a ação para condenar o demandado na obrigação de pagar a gratificação de escolaridade de 80% à parte autora, com repercussão retroativa aos cincos anos que antecederam a propositura da presente demanda, com reflexo no adicional por tempo de serviço em 60% nos últimos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

Não houve a interposição de recurso contra a sentença.

O Ministério Público de 2º Grau opinou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Pois bem, passo à apreciação da sentença, em remessa necessária, pela regra do art. 496 do Código de Processo Civil de 2015, eis que sua sentença foi prolatada sob sua égide.

Primeiramente, no presente caso, entendo que não resta demonstrada a prescrição de fundo do direito.

Em que pese o pedido inclusão gratificação de escolaridade nos seus proventos de aposentadoria caracterize revisão de aposentadoria e sendo esse ato administrativo de efeito único e permanente, devendo ser respeitado o prazo quinquenal do art. 1º do Decreto nº 20.910/32 para seu questionamento, no caso concreto, se observa que a aposentadoria se deu em 2012 e no mesmo ano a requerente ingressou com requerimento administrativo pedindo de revisão de sua aposentadoria.

O requerimento administrativo tinha o escopo de pretender a inclusão da diferença da gratificação de escolaridade de 80% nos termos do art. 140 inciso III da Lei 5.810/94, contudo, não obteve resposta, o que ensejou a propositura da presente demanda.

Nesse cenário, o requerimento administrativo apontado tem o escopo de suspender o prazo quinquenal destacado acima, o que impede a consolidação da prescrição de fundo de direito, nos termos do art. 4º do Decreto nº 20.910/32:

“Art. 4º
Não corre a prescrição
durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la.

Parágrafo único.
A suspensão da prescrição
, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano.
”

A propósito:

“
EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO INATIVO - MUNICÍPIO DE ITABIRA - REENQUADRAMENTO -
PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL
- APOSENTADORIA ANTERIOR À EC N. 41/2003 - DIREITO DE PARIDADE - ENQUADRAMENTO NO PATAMAR MÁXIMO DO CARGO EQUIVALENTE - AUSÊNCIA DE EQUÍVOCO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - GARANTIA DA IRREDUTIBILIDADE DOS PROVENTOS - IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. 1. A pretensão pelo reenquadramento surge com o advento da lei que prevê o direito postulado, em razão de se tratar de ato único de efeito concreto. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 2.
O requerimento administrativo suspende o curso do prazo prescricional (art. 4º do Decreto 20.910/32)
. 3. Assegura-se aos servidores que ingressaram e se aposentaram no serviço antes da Emenda Constitucional n. 41/2003 o recebimento dos proventos de aposentadoria, com observância das regras de paridade. 4. Quando garantida a irredutibilidade dos proventos do servidor inativo, devidamente enquadrado no patamar máximo previsto para seu cargo, não há direito à revisão dos proventos.

(TJ-MG - AC: 10317120145089001 MG, Relator: Carlos Henrique Perpétuo Braga, Data de Julgamento: 29/05/2020, Data de Publicação: 05/06/2020).
”

Por isso, no presente caso não verifica a configuração da prescrição de fundo do direito.

DO MÉRITO.

Pois bem, com o disposto no art. 62 da
Lei
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (
Lei
Federal nº 9.394/96), passou-se a exigir
nível superior
para o exercício da docência, e face a competência privativamente da União para legislar sobre a matéria, na forma do art. 22, inciso XXIV, da CF, os Entes Federados foram obrigados a se adaptar ao estabelecido na referida regulamentação Federal, conforme o previsto no art. 88 da
Lei
nº 9.394/96:

“Art. 88 - A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios adaptarão sua legislação educacional e de ensino às disposições desta Lei no prazo máximo de um ano, a partir da data da sua publicação.
”

A nível estadual, aplica-se o art. 140, inciso III, da
Lei
nº
5.810/94
, aos docentes que ingressaram no serviço público quando ainda admitida a docência no
nível
médio, mas concluíram posteriormente grau universitário, posto que a referida norma estabelece
nível superior
para o exercício do cargo, como se dá no presente caso, à medida que a requerente comprovou a obtenção da graduação em nível superior.

Não obstante os fundamentos legais destacados na petição inicial, destaco que ficou sedimentando no âmbito deste Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de que seria devido o pagamento de
gratificação
de
nível superior
aos professores de
nível médio
que alcançassem a formação
superior
, entretanto, deve ser aplicado o disposto no PCCR (
Lei
7.442/10),
lei especial
e específica do magistério, em detrimento das disposições do RJU,
lei
geral (
Lei 5.810/94
). Desse modo, a
gratificação
será devida, porém, nos moldes previstos no art. 33 da
Lei
7.442/10 (10% cumulativos por ano até o limite de 50%),
in verbis
:

“Art. 33. Ao cargo de Professor, Classe Especial será atribuído vantagem pecuniária progressiva, desde que habilitado em curso de licenciatura plena, no percentual de 10% (dez por cento) do vencimento-base, majorado a cada ano no mesmo percentual cumulativo, até o limite de 50% (cinqüenta por cento), sendo que a primeira concessão da vantagem se dará no ano da vigência desta Lei.
”

Assim,

havendo a definição da
lei especial
pelo percentual cumulativo de até 50% como
gratificação
de
escolaridade
, parece correto, do ponto de vista legal, que, em casos como o ora discutido, o percentual a ser aplicado deve ser o da
lei especial
.

Dito de outra forma,
a
gratificação
de
escolaridade
de
professor
de ensino médio que comprove a graduação em licenciatura plena, na forma da
Lei
nº 7.442/10 é de até 50% (cinquenta por cento) de forma cumulativa, como definido no art. 33 (PCCR do magistério).

Esse entendimento foi adotado pelo Tribunal Pleno conforme precedente a seguir:

“ACÓRDÃO Nº 164.694. SECRETARIA JUDICIÁRIA. RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA RELATOR VOTO-VISTA: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO EMENTA: ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE CONCESSÃODE
GRATIFICAÇÃO
DE
ESCOLARIDADE
NO PERCENTUAL DE
80
% COM BASE NO RJU (
LEI
ESTADUAL Nº
5.810/94
). PRELIMINAR DEDUZIDA PELA AUTORIDADE IMPETRADA. (...) MÉRITO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO.
IMPETRANTES PROFESSORAS DE
NÍVEL
MÉDIO,
CLASSE ESPECIAL
, QUE FAZEM PARTE DE QUADRO SUPLEMENTAR EM EXTINÇÃO QUE COMPROVAM A GRADUAÇÃO EM LICENCIATURA PLENA NA FORMA DA
LEI
FAZEM JUS AO RECEBIMENTO DE
GRATIFICAÇÃO
DE
ESCOLARIDADE
DE ATÉ 50% PREVISTA NA
LEI
ESTADUAL Nº 7442/10. PCCR DO MAGISTÉRIO.
LEI ESPECIAL
QUE TORNA INCOMPATÍVEL O PERCENTUAL DE
80
% PREVISTO NA
LEI
GERAL, RJU (
LEI
Nº 5810/94). PAGAMENTO JÁ IMPLEMENTADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Rejeita-se a preliminar arguida pela autoridade impetrada de inépcia da inicial, uma vez que da leitura da peça vestibular depreende claramente a pretensão posta, cuja pedido se coaduna com as alegações formuladas. 2. Prejudicial de mérito de prescrição bienal e quinquenal rejeitada. Reconhecimento de situação de trato sucessivo com suposta violação do direito que se renova mês a mês, face a inexistência de expresso pronunciamento da Administração acerca do direito reivindicado.
3. No mérito do writ, não se constata direito líquido e certo apto a amparar o pleito das impetrantes de concessão de gratificação de escolaridade no percentual de 80% com base no Regime Jurídico Único dos Servidores do Estado do Pará (Lei Estadual nº 5.810/94), uma vez que em se tratando de servidoras Professoras de nível médio, chamadas de classe especial, incide no caso as disposições da norma especial, qual seja o PCCR. Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos profissionais da educação no Estado do Pará (Lei Estadual nº 7.442/2010) 4. Existindo aparente antinomia sobre os artigos 132, VII e 140, III da Lei Estadual nº 5810/94 (RJU) e o artigo 33 da Lei Estadual nº 7442/2010 (PCCR do magistério), que em princípio regulamentam a mesma gratificação, soluciona-se o caso pela aplicação do artigo 2º, §§ 1º e 2º da Lei de Introdução à Normas do Direito Brasileiro, ou seja, aplica-se o percentual da lei especial incompatível com o da lei geral. Precedentes STF e STJ.
5. Existindo informações da autoridade coatora com presunção de veracidade de que o pagamento do percentual de 50% previsto na
lei especial
já vem sendo pago às impetrantes, nos termos do artigo 33 da
Lei
Estadual
nº 7442/201, não há direito líquido e certo a ser amparado via ação mandamental. 6. Segurança denegada, à unanimidade. (2016.03749318-32, Acórdão nº 164.694, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 2016-08-24, Publicado em 2016-06-16).”

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. TEMPORÁRIO. PEDIDO DE CONCESSÃO
DE GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE NO PERCENTUAL DE 80% COM BASE NORJU (LEI ESTADUAL 5.810/94). PROFESSORAS DE NÍVEL MÉDIO – CLASSE ESPECIAL. SEGURANÇA CONCEDIDA, PORÉM NO PERCENTUAL PREVISTO NO ART. 33 DA LEI 7.442/10
. PEDIDO DE AVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO, PARA EFEITOS E PERCEPÇÃO DO ART – ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. CONCEDIDO. O INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO COMO SERVIDOR TEMPORÁRIO NÃO AFASTA DO DIREITO À PERCEPÇÃO DESVANTAGENS INERENTES AO CARGO. MANDADO DE SEGURANÇA ANTERIOR. SEGURANÇA CONCEDIDA. COISA JULGADA. INVIÁVEL A REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DIFERENÇAS DO PERÍODO RETROATIVO DEVIDAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM FIXADOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A omissão da parte apelada em não proceder ao pagamento da gratificação de escolaridade se renova mês a mês, caracterizando relação de trato sucessivo. Nesse compasso, não existindo a negativa expressa da administração pública em efetuar o pagamento da gratificação pretendida, a prescrição atinge apenas o quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, conforme disposição contida na súmula 85 do STJ.

2. A prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo, conforme Súmula 383 do STF.

3. No caso concreto, reconhecido o direito pleiteado por intermédio do referido remédio constitucional, impetrado em 2016, aplica-se o prazo quinquenal do Decreto nº 20.910/32 da data da impetração contados cinco anos para trás, ou seja, 26.04.2011 a 26.04.2016.

4. “Conforme jurisprudência do STJ, em Ação de Cobrança que visa ao pagamento de parcelas anteriores à impetração do Mandado de Segurança, é vedado rediscutir direito reconhecido no writ, sob pena de violação à coisa julgada. ”

5. Em remessa necessária. No que se refere aos honorários advocatícios fixados, considerando que a sentença ainda será objeto de liquidação, resta inviável a fixação da sucumbência sobre a quantia incerta e não definida.
(4095791, 4095791, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-11-23, Publicado em 2020-12-01)”

Por isso, devida a percepção da gratificação de escolaridade, porém, nos moldes previstos no art. 33 da
Lei
7.442/10 (10% cumulativos por ano até o limite de 50%).

P
or isso, em remessa necessária, devida a reforma parcial da sentença apenas para fixar a aplicação do percentual de 50% de gratificação de escolaridade, mantendo os demais termos da decisão.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, em remessa necessária, sentença parcialmente reformada, para fixar a aplicação do percentual de 50% de gratificação de escolaridade, mantendo os demais termos da decisão.

É como voto.

Belém (PA),
22
de novembro

de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 30/11/2021